Tribunal: TJDFT
Processo: 0732805-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732805-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADRIANA PEREIRA REIS AGRAVADO: HELICE PEREIRA D E S P A C H O Considerando o requerimento da parte ADRIANA PEREIRA REIS, já qualificada nos autos, que manifesta expressamente o interesse na realização de sustentação oral, prerrogativa assegurada pelo artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, bem como pelo Regimento Interno deste Egrégio Tribunal: a) Retire-se o presente feito da pauta de julgamento virtual. b) Inclua-se o processo em pauta de sessão presencial de julgamento, a fim de possibilitar a sustentação oral requerida. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator